Tribunal: TJDFT
Processo: 0720611-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. POSSIBILIDADE. DEVER COMPARTILHADO. MAJORAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que contra decisão que fixou alimentos provisórios em um salário mínimo, a ser dividido entre três menores
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar adequação do valor dos alimentos provisórios à luz do trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, considerando a condição financeira do alimentante e o dever compartilhado de sustento entre os genitores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os pedidos em contrarrazões sobre legitimidade passiva dos avós paternos, quanto à inclusão do avô materno no polo passivo da demanda, e a alegação de incompetência absoluta da jurisdição brasileira não foram objeto de decisão pelo juízo de origem, razão pela qual não podem ser conhecidos neste recurso, sob pena de supressão de instância.
4. A necessidade dos menores é presumida, sendo amparados pelo poder familiar.
5. É plenamente justificável a majoração dos alimentos provisórios para o equivalente a três salários mínimos mensais, a serem distribuídos entre os três filhos beneficiários, tendo em vista a atividade profissional desempenhada pelo alimentante — medicina — ser amplamente reconhecida por sua relevância social e, de modo geral, está associada a remuneração elevada à média nacional.
6. O dever de sustento é compartilhado entre os genitores, devendo a genitora contribuir conforme sua capacidade econômica, nos termos do art. 1.703 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido, para majorar os alimentos provisórios para um salário mínimo mensal para cada um dos menores.
Tese de julgamento: “A fixação de alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, sendo admissível a majoração na instância recursal quando demonstrada a desproporcionalidade do valor arbitrado em relação à condição financeira do alimentante e às necessidades dos alimentados ”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.014 e 1.021; CC, arts. 1.694, § 1o; 1.699; 1.703.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 2054398, 0701447-67.2024.8.07.0002, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 07/10/2025, p. 17/10/2025.